Tribunal: STF
Processo: AI 320184
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PARA
VERIFICÁ-LOS.
1.      Compete ao Superior Tribunal de Justiça - e não
ao Supremo Tribunal Federal - verificar se foram atendidos
os pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial.
Precedentes.
2.      Agravo improvido.